Tribunal: TJMT
Processo: 1020895-58.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020895-58.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVELYN VIVIANI SOUSA DA SILVA - CPF: 009.149.221-14 (APELADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), GASP - GRUPO ASSISTENCIAL SOLIDARIO POPULAR - CNPJ: 23.369.808/0001-46 (APELANTE), CINTIA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 015.696.796-06 (ADVOGADO), ITARA TAIARA RAMOS SILVA - CPF: 080.239.656-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR - DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO – PAGAMENTO DE DIÁRIAS – NECESSIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

"[...] As associações - pessoas jurídicas de direito privado - que fornecem proteção veicular, mediante recebimento de remuneração mensal, se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, nos termos do artigo 3º § 2º do CDC, e os associados, responsáveis pelo pagamento das mensalidades para proteção material dos veículos, se enquadram no conceito de consumidores - art 2º e 29 do CDC. Com efeito, a associação caracteriza-se como fornecedora de serviços e o associado apresenta-se como consumidor que tem o intuito de adquirir o serviço de proteção veicular, por meio de um contrato de adesão."
( AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.263.056 - MG, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 17/08/2018).

Ao arcar com as 14 diárias de outro veículo, a apelante reconheceu a sua obrigação, de forma tácita, na podendo vir agora alegar a sua inexistência de previsão contratual.

Demonstrada a demora excessiva no conserto do veículo, o culpado deve ressarcir os danos morais advindos da perda do tempo útil para a solução da controvérsia e pela privação da utilização do bem. Situação que extrapola o mero dissabor.

Valor da indenização que deve se pautar pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em conta o fato concreto e suas repercussões. Conhecimento e desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1020895-58.2020.8.11.0041

APELANTE: GASP - GRUPO ASSISTENCIAL SOLIDARIO POPULAR

APELADO: EVELYN VIVIANI SOUSA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GASP - GRUPO ASSISTENCIAL SOLIDARIO POPULAR

contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e moral ajuizada por
EVELYN VIVIANI SOUSA DA SILVA
,
julgou procedente os pedidos para condená-lo ao pagamento de danos materiais no importe de
R$ 47.354,00 (quarenta e sete mil trezentos e cinquenta e quatro reais) e R$ 27.580,00 (vinte e sete mil quinhentos e oitenta reais),
acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir da citação, e danos morais

no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
,

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir daquela decisão, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85,§2º do NCPC. Determinou que a autora p
roceda com a transferência do veiculo à seguradora, livre de quaisquer ônus.

Sustenta a apelante, em síntese, a não aplicação do CDC; a inexistência de dano moral, visto que se trata de mero aborrecimento; a ausência de previsão de cobertura de carro reserva; a não cobertura completa do bem; a necessidade de redução dos honorários fixados; razão pela qual requer a reforma da decisão. De forma subsidiária, requer a redução do valor fixado à título de dano moral, “
bem como seja expedido ofício ao DETRAN-MT, para que se proceda a transferência da propriedade em favor da associação, sob pena de enriquecimento sem causa do Recorrido.”

Em contrarrazões a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Tem-se dos autos que a apelada ajuizou a presente ação enfatizando que no dia 31/03/2019 estava trafegando com seu veiculo CITROEN C4L placa: NPM 6861 na rua Goiânia, bairro Jardim tropical em Rondonópolis, quando ao realizar uma conversão a esquerda veio a colidir com uma motocicleta; que após o ocorrido foi realizado o boletim de ocorrência e ambos os veículos encaminhados a seguradora, a motocicleta foi concertada pouco tempo depois, porem o veiculo da requerente ora segurada até o momento não foi concertado, o veiculo da requerente teve danos de media monta; que o veiculo da requerente foi trazido para a cidade de Cuiabá para realizar o concerto, no mês de abril, o veiculo ficou ate o mês de setembro sem ao menos ser tocado para o concerto, após muita briga, iniciaram os reparos, então viram que não iam conseguir concertar e foi encaminhado para a concessionaria, aonde o veiculo se encontra atualmente, porem sem concerto ainda; que após muita conversa a requerida realizou o pagamento de 14 diárias no valor de R$ 70,00 cada diária, realizando o pagamento do dia 23/12/2019 a 06/01/2020, no valor total de R$ 980,00, porem após esse pagamento não pagaram mais nenhuma diária; que já se passaram 01 ano e 01 mês desde a data do acidente e até o momento a requerente segurada se encontra sem o veiculo, a mesma tem 2 filhos e passa muita dificuldade, tem que andar de ônibus, pegar carona e não há mais como esperar, pois não tem previsão de quando o veiculo ficara pronto.

Pois bem.
Inicialmente, cumpre mencionar que o
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável ao presente caso, conforme decisão do STJ:

"[...] as associações - pessoas jurídicas de direito privado - que fornecem proteção veicular, mediante recebimento de remuneração mensal, se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, nos termos do artigo
3º

§ 2º
do
CDC
, e os associados, responsáveis pelo pagamento das mensalidades para proteção material dos veículos, se enquadram no conceito de consumidores - art
2º
e
29
do
CDC
. Com efeito, a associação caracteriza-se como fornecedora de serviços e o associado apresenta-se como consumidor que tem o intuito de adquirir o serviço de proteção veicular, por meio de um contrato de adesão."(

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.263.056 - MG
, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 17/08/2018).

Da mesma forma, quanta a alegada ausência de previsão de cobertura de carro reserva, tem-se que, ao arcar com as 14 diárias de outro veículo, a apelante reconheceu a sua obrigação, de forma tácita, na podendo vir agora alegar a sua inexistência. Por outro lado, não trouxe aos autos o efetivo contrato comprovando essa ausência, não bastando, para tanto, o documento carreado no id. 154623257, posto que se trata de documento unilateral, sem assinatura da apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. POSTULAÇÃO DESACOLHIDA. INSURGÊNCIA RECURSAL. PROVAS QUE DEMONSTRAM AS DESPESAS EXTRAS DECORRENTES DA INDISPONIBILIZAÇÃO, PELA SEGURADORA DEMANDADA, DE UM CARRO RESERVA. DEVER DE RESSARCIR. DANOS MORAIS OCORRIDOS. TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS COMPROVADOS. PROBLEMAS DE SAÚDE. RESSARCIMENTO NECESSÁRIO. ARGUMENTOS QUE NÃO SE ACOLHE. DECISUM CONFIRMADO. RECURSO DESPROVIDO. 1 Embora objetiva a responsabilidade civil do fornecedor, nas situações abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, de mister é que se produza a prova do defeito na prestação do serviço. Para se eximir dessa responsabilidade, cabe ao prestador do serviço demonstrar que não houve defeito no mesmo, e se houve, deveu-se ele à culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3.º, I e II). 2 Comprovando a seguradora demandada da efetiva disponibilização do carro reserva previsto na apólice de seguro, com o segurado, no entanto, não o retirando nos termos acordados, optando por locar um veículo diverso por sua própria conta, incumbe-lhe arcar com todos os gastos decorrentes da sua opção, levando à descaracterização do dever da empresa de seguros contratada de reparar danos materiais. 3 Dano moral é aquele que lesado sofre em seu íntimo, de forma a lhe impingir humilhações e intranquilidades exacerbadas, bastando apenas a demonstração do dano e o nexo de causalidade entre ele o ato ilícito praticado pelo fornecedor de serviços. Não evidenciado a contento que, em razão do não recebimento do carro reserva, experimentou o segurado danos desse jaez, até porque o fato não decorreu da forma contratada por culpa exclusiva do consumidor, não há que se cogitar da presença de prejuízos morais indenizáveis. Mormente quando os laudos médicos atestam somente a patologia do consumidor - Transtorno Bipolar Descompensado -, inexistente qualquer prova a vincular essa patologia aos fatos narrados na inicial.
(TJ-SC - AC: 20140387596 Anita Garibaldi 2014.038759-6, Relator: Trindade dos Santos, Data de Julgamento: 24/07/2014, Segunda Câmara de Direito Civil)

Já quanto a cobertura do bem, com razão o magistrado ao dispor que:

“Com isso, e considerando que a cotação da Tabela FIPE é apurada mensalmente, entendo que, de fato, o valor da indenização a título de danos materiais deve corresponder a 100% do valor encontrado para o veículo, segundo a referida tabela na data do acidente (31/03/2019).

Vale ressaltar que é sabido que a avaliação feita por concessionárias é inferior ao real valor de mercado do bem, além de ser natural a diminuição do valor do veículo em razão do decurso do tempo.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA: REJEIÇÃO – MÉRITO: VÍCIOS ESTRUTURAIS EM VEÍCULO AUTOMOTOR SEGURADO (DESALINHAMENTO IRREVERSÍVEL DO VEÍCULO EM FUNÇÃO DA AQUECIMENTO E SOLDA GROSSEIRA DO CHASSI) APÓS SER LEVADO A CONSERTO EM OFICINA CREDENCIADA PELA SEGURADORA, E OUTRA TERCEIRIZADA – EMPRESAS COMPONENTES DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA – RECONHECIMENTO, EM PERÍCIA JUDICIAL, DA PERDA DE VALOR DE MERCADO ANÁLOGA À “PERDA TOTAL” DO VEÍCULO – UTILIZAÇÃO PELO AUTOR, AINDA QUE DE FORMA PRECÁRIA – DANOS MATERIAIS SEGUNDO O VALOR DA COTAÇÃO PELA TABELA FIPE, À ÉPOCA DO ACIDENTE - JUROS DE MORA LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA (INPC) A SEREM COMPUTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – IMPOSIÇÃO DE PRIVAÇÕES AO USO SEGURO DO BEM – QUANTUM INDENIZATÓRIO – SUPERVALORIZAÇÃO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – APELOS DAS RÉS PROVIDOS EM PARTE. Não se aplica o prazo decadencial do art. 26 do CDC nas ações que buscam o recebimento de indenização por danos decorrentes de falha na prestação do serviço. ( AgRg no AREsp 747.980/SP) Nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 34, todos do CDC, tratando-se de relação de consumo, todos os membros da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor, inclusive quanto aos defeitos nos serviços prestados por empresa terceirizada, sendo, portanto, corresponsáveis aos danos causados ao veículo segurado levado a conserto após o sinistro, a seguradora, a oficina credenciada e a terceirizada à qual o automóvel foi encaminhado. O abalo irreversível à estrutura do automóvel em decorrência do desalinhamento do chassi por aquecimento e mediante a utilização de solda grosseira, capaz de causar uma desvalorização permanente do automóvel no mercado análoga à chamada “perda total”, deve ser indenizado a título de danos morais. Se, no entanto, mesmo que forma precária e insegura, o autor continua se utilizando do bem, com o constante desgaste do veículo, para evitar o enriquecimento sem causa deste, o valor do dano material há de ser apurado segundo a cotação da Tabela FIPE na época do acidente porque ao violar o Princípio da boa-fé objetiva do contrato assumiu todo o risco. As juros de mora legais e a correção monetária (INPC), devem ser computados a partir da citação. Se o abalo definitivo da estrutura do automóvel levado a conserto após sinistro, a demora desmotivada para os reparos, e a privação por longo período do uso regular e seguro do veículo, por falha nos serviços prestados pelas requeridas, impuseram ao consumidor autor danos de ordem imaterial que suplantaram os umbrais dos meros aborrecimentos, estes devem ser indenizados a título de dano moral. Se a sentença supervaloriza do dano moral indenizável, o seu valor deve ser readequado, na fase recursal, para quantum de repare razoável e proporcionalmente o abalo suportado pelo ofendido.

(TJ-MT - EMBDECCV: 00095621820128110006 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 04/12/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2020).”

Quanto ao dano moral, tem-se que este
decorre da significativa e injustificada demora no conserto do automóvel, ou seja, do próprio fato, considerando que o 1º Apelado ficou impedido de utilizar o veículo por nove meses, sendo desnecessária prova do prejuízo dela advindo.

Pelas regras de experiência comum, os fatos narrados (privação de um bem utilizado para locomoção/transporte) causam transtorno e desgaste psicológico ao indivíduo, rompendo a sua tranquilidade ordinária. Não se trata, portanto, de mero dissabor da vida cotidiana, mas de situação que altera e prejudica a rotina e o bem-estar das pessoas envolvidas, gerando sentimento de impotência social, além de frustração e indignação.

A questão atinente ao valor do dano moral possui caráter subjetivo, o que, embora não desejado, pode ser minimizado, levando-se em conta alguns parâmetros que devem ser observados quando de sua fixação.

Se, por um lado, é imprescindível que a quantia arbitrada não constitua causa de enriquecimento, por outro, destina-se a compensar a dor moral sofrida, além de indicar um juízo de reprovação o ilícito, motivo pelo qual deve mensurar a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Acrescente-se que o valor da indenização não pode ser ínfimo a ponto de ser mais vantajoso pagar uma baixa indenização, como comumente são as fixadas no Judiciário, do que investir na qualidade dos serviços prestados.

Dessa forma, de acordo com os parâmetros acima relacionados, a fixação da verba indenizatória fixada em R$10.000,00 (dez mil reais), atende a justa e efetiva compensação patrimonial pelos danos morais sofridos, não comportando redução.

A proposito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO – ATRASO INJUSTIFICADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I. A falha da prestação dos serviços decorrente da demora excessiva no conserto do veículo (mais de cinco meses), configura danos morais passíveis de indenização. A responsabilidade da seguradora advém da indicação de oficina credenciada por ela. II. A fixação do valor da indenização por danos morais não tem tabelamento e nem se encontra arrolada em lei, devendo ser feita com prudência e moderação pelo magistrado, com observação das diretrizes traçadas para casos idênticos pelos Tribunais Superiores, sempre levando em consideração o dano experimentado, sua extensão e repercussão na esfera e no meio social em que vive o autor, a conduta que o causou e a situação econômica das partes. Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). III. Recurso conhecido e provido.
(TJ-MS - AC: 08003491020178120019 MS 0800349-10.2017.8.12.0019, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 14/05/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA - MORTE - DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - SEGURADORA - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. 1. Deve ser responsabilizada a empresa proprietária de caminhão conduzido por funcionário que provocou acidente, ocasionando a morte que vitimou o marido e genitor dos autores. 2. A morte em decorrência de acidente de trânsito, por si só, acarreta dano moral, ensejando a sua reparação, a teor do disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento indevido, e cause ao agente impacto suficiente para evitar a repetição de atentado semelhante. 4. O ressarcimento ou pagamento da indenização deve ser feito pela seguradora, de forma solidária, nos limites previstos no contrato de seguro (Súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça).
(TJ-MG - AC: 10024120328471002 Belo Horizonte, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 19/08/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/08/2021)

Da mesma forma, inviável o pedido de minoração dos honorários fixados, eis que fixados nos termos do art. 85 do CPC.

Por fim, tem-se que o magistrado já determinou a devolução do veículo, de modo que inviável falar-se em enriquecimento ilícito.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência eis que já fixado no máximo previsto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023